Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-24.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800666-24.2021.8.14.0015

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA ALIADO À DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a requerida absolvição e/ou a desclassificação para o crime de receptação quando a autoria e a materialidade do crime de roubo estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento judicial da vítima aliado à declaração da testemunha em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, estando presentes todas as circunstâncias elementares do crime de roubo.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

3. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. De fato, vê-se que o apelante faz jus à atenuante da menoridade relativa, eis que possuía 20 (vinte) anos à época do crime.

5. Reprimenda do réu redimensionada para fixar-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MATEUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
,
com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 13.02.2021, por volta das 02h00, a vítima Renan Vitor Maciel Moraes se encontrava conduzindo a motocicleta Honda Bros em via pública daquela cidade, quando parou para atender ao celular, oportunidade em que foi surpreendida pelo acusado e outro individuo não identificado, os quais, mediante grave ameaça com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram o referido aparelho celular (marca Iphone 6s), carteira porta-cédulas com documentos, bem como, a motocicleta. Posteriormente, empreenderam fuga.

Prossegue a exordial narrando que, em seguida, às 05h30, o acusado e seu comparsa, utilizando a motocicleta supracitada, com uma arma de fogo em punho, abordaram a vítima Rogério Rosário Brito, da qual subtraíram o aparelho celular Samsung J4, e evadiram-se do local. Ocorre que a motocicleta parou de funcionar em razão da empresa de monitoramento ter travado suas funcionalidades, instante em que uma guarnição da Polícia Militar passava pelo local e Rogério informou o fato delituoso, fornecendo as características dos autores do fato. Ato contínuo, os agentes policiais diligenciaram e conseuiram prender Mateus, ainda em posse da
res furtiva
, tendo seu comparsa obtido êxito em fugir, levando consigo a arma de fogo. Perante a autoridade policial, o acusado confessou o roubo realizado em face da vítima Rogério, porém negou o roubo cometido em face de Renan. Ambas as vítimas, contudo, reconheceram, sem sombra de dúvidas, o denunciado como um dos autores dos delitos.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, uma vez que ele sequer foi encontrado com a arma utilizada no assalto, motivo pelo qual, caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de receptação
ou o reconhecimento da
participação de menor importância
.

Pede, também,
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, tendo em vista a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Alega, por fim, que o apelante
faz jus à atenuante da menoridade relativa
, pois possuía menos de 21 (vinte e um) anos a quando do cometimento do crime em tela.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
, pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, por estar a sentença em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais atinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição, Desclassificação Para o Crime de Receptação Ou Reconhecimento da Participação de Menor Importância

A defesa do apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, uma vez que ele sequer foi encontrado com a arma utilizada no assalto, motivo pelo qual, caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de receptação
ou o reconhecimento da
participação de menor importância
.

No entanto, tais teses
não podem prosperar
.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo depoimento da vítima e da testemunha em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima Renan Vitor Maciel Moraes relatou, em Juízo:

“Que estava em sua moto e ela atolou. Que o acusado e seu amigo apareceram, conseguiram desatolar a moto, subtraíram seu aparelho celular e o veículo. Que acionou o rastreador da moto. Que seu celular era um Iphone 6s e deu a localização. Que uma pessoa estava usando o aparelho. Que passou essa informação à Polícia. Que o seu celular não foi apreendido e localizado. Que o celular Samsung era de Rogério. Que o Iphone deve estar em média uns R$ 1.300,00. Que a moto foi localizada próximo ao bairro Jaderlândia e o veículo estava travado. Que reconheceu o réu no mesmo dia, na delegacia. Que o acusado mostrou uma arma de fogo. Que a motocicleta estava em condições normais de uso. Que o crime ocorreu por volta das 03h. Que os autores estavam sem máscara, rosto limpo e de bicicleta. Que quando eles se aproximaram já percebeu que seria um roubo. Que só o acusado foi preso porque o outro fugiu.”

A testemunha Aroldo Aguiar Monteiro informou, em Juízo:

“Que recorda de ter realizado a prisão do acusado. Que estavam em ronda no bairro Jaderlândia e o motorista da van informou que seu amigo estava sendo assaltado e apontou. Que os autores já estavam fugindo correndo e abandonaram a moto. Que pularam os quintais das residências. Que com o Matheus localizaram um aparelho celular. Que a vítima Rogério, do aparelho celular, estava perto e reconheceu o acusado como um dos autores do crime.”

Frise-se que o réu permaneceu em silêncio em sede judicial.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta comprovada, visto que a vítima foi firme em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima não só reconheceu o réu, como também descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Por conseguinte, também não procede a
desclassificação para o crime de receptação qualificada
, pois se nota que os depoimentos acima transcritos demonstram a presença de todas as circunstâncias elementares do crime de roubo, em especial a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo.

Também não lhe assiste razão
no almejado reconhecimento da
participação de menor importância,
porque as circunstâncias apuradas nos autos – em especial os depoimentos alhures transcritos – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

2.
Das Requeridas Correções na Pena

Pede a defesa, também,
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, tendo em vista a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Alega, por fim, que o apelante
faz jus à atenuante da menoridade relativa
, pois possuía menos de 21 (vinte e um) anos a quando do cometimento do crime em tela.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1
a
. Fase):

O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador, eis que ficou demonstrado que ele se encontrava desempregado. Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral na vítima, eis que o denunciado, em concurso de pessoas, utilizou-se de um poder intimidatório maior do que se estivesse sozinho, o que demonstrou certa vantagem em relação ao ofendido.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase):

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Assim, mantenho como reprimenda intermediária a fixada acima.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas de diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes duas delas: concurso de pessoas (art. 157, §2o, II do CPB) e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, I do CPB). Considerando que uma delas foi aplicada na primeira fase (concurso de pessoas), reconheço apenas o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2°-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §1º, “a” do CPB.

Em razão da inexistência de condições judiciais favoráveis ao acusado, entendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos e concessão de sursis, considerando que ele não preenche os requisitos previstos no artigo 44, III do CPB (antecedentes).
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis
a culpabilidade do réu, as circunstâncias, motivos e consequências do crime, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para algumas delas,
o que viola o princípio da individualização da pena.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante não ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os como favoráveis, de acordo com a certidão de fl. 162 dos autos digitais.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos, pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos do crime,
vê-se do contexto dos autos que tais circunstâncias também não extrapolam o inerente ao tipo penal imputado ao apelante.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, dado o fato de o réu ter praticado o crime em concurso de pessoas. Frise-se, contudo, que tal circunstância não será utilizada como majorante, na terceira fase, sob pena de
bis in idem.

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Deste modo, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de uma circunstância desfavorável e uma neutra, foi
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão
, isto é, apenas um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Já na segunda fase, o apelante tem razão no que se refere ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

Reza o art. 65, inciso I do CPB:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

E, de fato, o apelante, conforme se observa da cópia da certidão de nascimento do apelante, à fl. 19 dos autos digitais, este nasceu no dia 03.05.2000, donde se tem que, no dia em que cometeu o delito em tela (13.02.2021), possuía
20 anos completos.

Assim sendo,
necessário se fazer incidir a referida atenuante, todavia.

Deste modo,
hei por bem, nesta segunda fase dosimétrica, diminuir a pena em 06 (seis) meses, fixando-a no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na
terceira e última etapa
, míngua de causas de diminuição de pena, mantida a majoração de 2/3 (dois terços) pela incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas,
tornando-a definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
fixo o

semiaberto,
em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Deixo de realizar a detração, diante de informações mais detalhadas acerca do tempo de prisão cautelar do apelante, devendo tal benefício ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual possui melhores condições de fazê-lo.

Incabível a
substituição por penas restritivas de direitos
, de vez que
o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça
, assim como a
suspensão condicional da pena
, considerando que
a pena restou superior a dois anos
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023